Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO REQUERIDO. ENUNCIADO N. 5 FONAJE. VALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que reputou válida a citação e rejeitou a impugnação sob o argumento de que o AR de citação foi entregue no endereço do impugnante, ora agravante, e foi recebida por pessoa devidamente identificada. Pede o provimento do agravo para que seja declarada nula a citação e consequentemente, os atos praticados após a audiência de conciliação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 71921064. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na via do presente recurso, o agravante sustenta a nulidade da citação para o processo de conhecimento, tendo em vista que o mandado foi entregue pelos correios, a pessoa diversa. No microssistema dos Juizados Especiais, o magistrado deve dirigir o processo sob o critério da informalidade e adotando as regras de experiência comum, de modo a dar efetividade aos atos processuais. O FONAJE, no Enunciado n. 5 estabeleceu que “A correspondência ou a contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”
4. Na hipótese, o mandado foi entregue no mesmo endereço indicado pelo requerido, ora agravante, como sendo a sua residência - QS 421, conjunto 21, lote 01/02, ap. 202, Olympic, Samambaia Norte-DF – e por pessoa devidamente identificada pelo carteiro. Vale ressaltar que não sendo recusada a correspondência, é de se presumir como válida a citação, principalmente quando corroborada a informação pelo próprio interessado quanto ao seu domicílio. Esclareça-se que, a despeito de ser presumida a citação, tal presunção é feita sob um juízo de ponderação que obsta comportamentos protelatórios em homenagem ao princípio da cooperação entre as partes, e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem honorários nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.